Tribunal: TCU
Processo: 008.233/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão civil, na condição de filha maior solteira, instituída por seu genitor, ex-servidor civil (falecido).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da percepção indevida de benefícios de pensão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Nilia Padilha, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/1994 36.210,89 2/3/1994 40.221,84 4/7/1994 124,22 4/7/1994 136,02 4/7/1994 137,33 4/7/1994 218,94 2/8/1994 148,62 2/9/1994 144,44 4/10/1994 173,10 3/11/1994 173,10 2/12/1994 173,10 3/1/1995 368,46 2/2/1995 305,75 2/3/1995 305,75 4/4/1995 305,75 3/5/1995 305,75 2/6/1995 305,75 4/7/1995 458,62 2/8/1995 305,75 4/9/1995 305,75 3/10/1995 295,15 3/11/1995 305,75 4/12/1995 458,62 3/1/1996 305,75 2/2/1996 305,75 4/3/1996 305,75 2/4/1996 305,75 3/5/1996 305,75 4/6/1996 305,75 2/7/1996 433,89 2/8/1996 289,26 3/9/1996 289,26 2/10/1996 289,26 4/11/1996 289,26 3/12/1996 433,89 3/1/1997 289,26 4/2/1997 289,26 4/3/1997 289,26 2/4/1997 289,26 5/5/1997 289,26 3/6/1997 289,26 2/7/1997 433,89 4/8/1997 289,26 2/9/1997 289,26 2/10/1997 289,26 4/11/1997 289,26 2/12/1997 433,89 5/1/1998 289,26 3/2/1998 289,26 3/3/1998 289,26 2/4/1998 289,26 5/5/1998 289,26 2/6/1998 289,26 2/7/1998 433,89 4/8/1998 289,26 2/9/1998 380,79 2/10/1998 335,02 4/11/1998 335,02 2/12/1998 525,41 5/1/1999 335,02 2/2/1999 335,02 2/3/1999 335,02 4/5/1999 335,02 2/6/1999 533,88 2/7/1999 502,53 3/8/1999 335,02 2/9/1999 335,02 4/10/1999 335,02 3/11/1999 335,02 2/12/1999 502,53 4/1/2000 533,88 2/2/2000 335,02 2/3/2000 335,02 4/4/2000 335,02 3/5/2000 335,02 2/6/2000 551,61 4/7/2000 502,53 2/8/2000 335,02 4/9/2000 335,02 3/10/2000 335,02 3/11/2000 335,02 4/12/2000 502,53 3/1/2001 551,62 2/2/2001 335,02 2/3/2001 335,02 3/4/2001 335,02 3/5/2001 335,02 4/6/2001 564,70 3/7/2001 502,53 2/8/2001 335,02 4/9/2001 335,02 2/10/2001 383,66 5/11/2001 335,02 4/12/2001 502,53 3/1/2002 564,70 4/2/2002 357,73 4/3/2002 376,23 2/4/2002 376,23 3/5/2002 376,23 4/6/2002 623,99 2/7/2002 564,34 2/8/2002 362,66 3/9/2002 362,66 2/10/2002 362,66 4/11/2002 362,66 2/12/2002 537,21 3/1/2003 679,29 4/2/2003 362,66 4/3/2003 362,66 2/5/2003 362,66 5/5/2003 362,66 3/6/2003 639,19 2/7/2003 606,84 4/8/2003 388,51 2/9/2003 455,94 2/10/2003 386,23 4/11/2003 386,23 2/12/2003 587,57 5/1/2004 732,49 3/2/2004 386,24 3/2/2004 386,24 2/4/2004 386,24 4/5/2004 386,24 2/6/2004 690,04 2/7/2004 579,36 3/8/2004 518,03 2/9/2004 506,75 4/10/2004 430,17 3/11/2004 430,17 2/12/2004 667,22 4/1/2005 810,55 2/2/2005 430,17 2/3/2005 430,17 4/4/2005 430,17 3/5/2005 430,17 2/6/2005 756,88 4/7/2005 645,25 2/8/2005 430,17 2/9/2005 506,75 4/10/2005 430,17 3/11/2005 430,17 2/12/2005 645,26 3/1/2006 833,46 2/2/2006 430,17 2/3/2006 430,17 4/4/2006 430,17 3/5/2006 430,17 2/6/2006 430,17 4/7/2006 645,25 2/8/2006 464,87 4/9/2006 541,45 3/10/2006 464,87 3/11/2006 464,87 4/12/2006 694,70 3/1/2007 561,41 2/2/2007 464,87 2/3/2007 491,27 3/4/2007 491,27 3/5/2007 491,27 4/6/2007 491,27 3/7/2007 736,90 2/8/2007 491,27 3/9/2007 567,85 2/10/2007 491,27 5/11/2007 491,27 4/12/2007 736,91 3/1/2008 567,85 4/2/2008 491,27 4/3/2008 491,27 2/4/2008 517,29 5/5/2008 517,29 3/6/2008 517,29 2/7/2008 1.029,07 4/8/2008 573,54 2/9/2008 650,12 2/10/2008 573,54 4/11/2008 573,54 2/12/2008 860,31 5/1/2009 650,12 3/2/2009 720,37 3/3/2009 720,37 2/4/2009 720,37 5/5/2009 720,37 2/6/2009 720,37 2/7/2009 1.080,55 4/8/2009 742,29 2/9/2009 818,88 2/10/2009 742,29 4/11/2009 742,29 2/12/2009 1.124,40 5/1/2010 742,29 2/2/2010 742,29 2/3/2010 742,29 5/4/2010 742,29 4/5/2010 742,29 2/6/2010 742,29 2/7/2010 1.113,43 3/8/2010 888,87 2/9/2010 888,87 4/10/2010 888,87 3/11/2010 888,87 2/12/2010 1.406,60 4/1/2011 888,87 2/2/2011 888,87 2/3/2011 888,87 4/4/2011 888,87 3/5/2011 888,87 2/6/2011 888,87 4/7/2011 1.333,30 2/8/2011 933,07 2/9/2011 933,07 4/10/2011 933,07 4/10/2011 933,07 2/11/2011 1.421,71 3/1/2012 933,07 2/2/2012 933,07 2/3/2012 933,07 3/4/2012 933,07 3/5/2012 933,07 4/6/2012 933,07 3/7/2012 1.399,60 2/8/2012 968,24 4/9/2012 968,24 2/10/2012 968,24 5/11/2012 968,24 4/12/2012 1.469,95 3/1/2013 968,24 4/2/2013 1.019,91 4/3/2013 1.019,91 2/4/2013 1.019,91 3/5/2013 1.019,91 4/6/2013 1.019,91 2/7/2013 1.529,86 2/8/2013 1.019,91 3/9/2013 1.019,91 2/10/2013 1.019,91 4/11/2013 1.019,91 3/12/2013 1.529,87 2/1/2014 1.019,91 4/2/2014 1.071,57 4/3/2014 1.071,57 2/4/2014 1.071,57 5/5/2014 1.071,57 3/6/2014 1.071,57 2/7/2014 1.607,35 4/8/2014 1.071,57 2/9/2014 1.071,57 2/10/2014 1.071,57 4/11/2014 1.071,57 2/12/2014 1.607,36 5/1/2015 1.071,57 3/2/2015 1.123,24 3/3/2015 1.123,24 2/4/2015 1.123,24 5/5/2015 1.123,24 2/6/2015 1.123,24 2/7/2015 1.684,86 4/8/2015 1.123,24 2/9/2015 1.123,24 2/10/2015 1.123,24 4/11/2015 1.123,24 2/12/2015 1.684,86 5/1/2016 1.123,24 2/2/2016 1.123,24 2/3/2016 1.123,24 4/4/2016 1.123,24 3/5/2016 1.123,24 2/6/2016 1.123,24 4/7/2016 1.684,86 2/8/2016 1.123,24 2/9/2016 1.190,34 4/10/2016 1.190,34 3/11/2016 1.190,34 2/12/2016 1.819,06 3/1/2017 1.190,34 2/2/2017 1.252,92 2/3/2017 1.252,92 3/4/2017 1.252,92 3/5/2017 1.252,92 2/6/2017 1.252,92 4/7/2017 1.879,38 2/8/2017 1.252,92 4/9/2017 1.252,92 3/10/2017 1.252,92 3/11/2017 1.252,92 4/12/2017 1.879,38 3/1/2018 1.252,92 2/2/2018 1.252,92 2/3/2018 1.252,92 3/4/2018 1.252,92 3/5/2018 1.252,92 4/6/2018 1.252,92 3/7/2018 1.879,38 2/8/2018 1.252,92 4/9/2018 1.252,92 2/10/2018 1.252,92 5/11/2018 1.252,92 4/12/2018 1.879,38 3/1/2019 1.252,92 4/2/2019 1.252,92 4/3/2019 1.252,92 2/4/2019 1.252,92 3/5/2019 1.252,92 4/6/2019 1.252,92 2/7/2019 1.879,38 2/8/2019 1.252,92 3/9/2019 1.252,92 2/10/2019 1.252,92 4/11/2019 1.252,92 3/12/2019 1.879,38 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar à responsável abaixo arrolada a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Nilia Padilha 200.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de RS, ao Comando da 3a Região Militar, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.